Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RAI. N.o 1010636.30.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto LUCAS BORGES DE JESUS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência no 1005068-24.2020.8.11.0003 movida em desfavor de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (id. 42926975)
Sustenta o agravante que, ‘o perigo na demora na concessão da tutela postulada está, salvo melhor entendimento, claramente representado nos autos pela abusividade dos juros, taxas, etc, cobradas pela Agravada/Requerida, somadas ao fato de que o Agravante/Requerente percebe mensalmente apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, a prestação do financiamento objeto desta, caso seja mantida a cobrança claramente abusiva, soma R$ 713,55 (setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), o que tem lhe causado sérios prejuízos, devendo ser concedida a tutela provisória de urgência.
Afirma que, restou claro que as taxas, juros, etc, impostos pela Agravada/Requerida são abusivos, restando, salvo melhor juízo, preenchidos os requisitos ensejadores da limiar pleiteada na presente demanda, devendo ser deferida.
Requer seja retificada a decisão ora atacada, deferindo a liminar pleiteada, impedindo a Agravada/Requerida de excutir o bem objeto da garantia fiduciária, bem como impedir a inclusão do nome Agravante/Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser revertida em favor do Senhor Lucas, além de ordenar a expedição de guias de depósito das parcelas incontroversas no valor de R$ 549,16 (quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos centavos), cada e, seja aplicada a inversão do ônus da prova, por ser medida de inteira Justiça.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator